Tribunal: STF
Processo: RE 570016
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   ADICIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.056/02. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À
   POBREZA. CONTROVÉRSIA APÓS A EC 42/03.
        O Supremo Tribunal
   Federal, na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator o Ministro
   Carlos Britto, DJ de 13.5.04, fixou que "o art. 4º da Emenda
   Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos
   Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em
   desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000.
   Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade
   dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente
   enxotadas pelo mencionado art. 4º".
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.